Tribunal: TJSP
Processo: 2016642-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2016642-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante TATEO
TAKAHASHI, é embargado IGUATEMI DOS SANTOS SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016642-19.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 51670
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2016642-19.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE Tateo Takahashi
EMBARGADO IGUATEMI DOS SANTOS SIQUEIRA

RECURSO - Embargos de declaração Omissão, contradição
ou
obscuridade
inexistentes

Pretensão
nitidamente
infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão (fls. 1423/1427
autos principais), pretendendo Tateo Takahashi a atribuição de efeitos infringentes ao
recurso. Sustenta, em suma, que o valor dos honorários advocatícios de seu antigo patrono
deveria ser proporcional ao valor arrecadado em sede de execução e não tendo em vista o
valor da causa, “porque o valor da dos honorários sucumbenciais não pode prejudicar ou
diminuir o crédito perseguido pelo Exequente, sob pena de ferir o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.” (fls. 07). Afirma que “A decisão embargada se omitiu
ao fato de que a revogação do mandato partiu do agravado no momento em que ainda não
havia qualquer valor a ser levantado, razão pela qual não poderá haver qualquer reserva de
valores destinados ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.” (fls. 09).
Pretende o prequestionamento do art. 85, do Código de Processo Civil, arts. 22 e 24 da Lei
no 8.906/94, bem como dos princípios da isonomia, ampla defesa e contraditório.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não demonstram qualquer omissão,
obscuridade ou contradição a serem sanadas, certo que todas as matérias submetidas ao
crivo da Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Convém ressaltar que “A atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 RS, Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016642-19.2020.8.26.0000/50000
3
de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 - SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Nenhum dos argumentos trazidos pelo embargante altera o entendimento
adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Com efeito, desnecessária a manifestação expressa acerca da revogação do
mandato do patrono anterior do embargante antes que houvesse valores depositados nos
autos, já que tal circunstância é absolutamente irrelevante. No caso, é certo que ao
embargado foram destinados 15% sobre o valor da causa principal a título de honorários
advocatícios, não tendo sido seu crédito condicionado ao valor efetivamente arrecadado em
sede de execução. Rediscutir o valor dos honorários advocatícios atribuídos ao antigo
patrono do embargante implicaria verdadeira afronta à coisa julgada. Ressalte-se que os
precedentes jurisprudenciais trazidos nas razões recursais em nada se amoldam à presente
situação, já que o embargado representou o embargante durante toda a fase de
conhecimento, sendo, portanto, credor da totalidade da verba honorária fixada em sentença.
Sem razão alguma, ademais, a alegação de afronta aos dispositivos legais
mencionados.
Em verdade, a breve leitura do Acórdão revela que a Turma Julgadora, ao
analisar o mérito do litígio, o fez com base na legislação aplicável à espécie, inclusive à luz
dos dispositivos legais em questão, na medida de incidência ou não de cada texto na
hipótese.
Tenha-se em mente que “É desnecessário que o julgado se refira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016642-19.2020.8.26.0000/50000
4
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
Desta forma, nenhum dos argumentos trazidos pelo embargante altera o
entendimento adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Enfim, o fato é que, ainda que o embargante assim não entenda, o Acórdão
embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator